Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-48.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802925-48.2020.8.14.0040

APELANTE: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA, DARCI JOSE LERMEN, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS, GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MÉDICO SÉRGIO PAULO CARNEIRO JÚNIOR, THIAGO SOARES FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS, THIAGO SOARES FONSECA, MÉDICO SÉRGIO PAULO CARNEIRO JÚNIOR, JOSENILDO DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O ente público não demonstrou a ocorrência de qualquer dos vícios em comento, evidenciando apenas intuito de rediscutir matéria já decidida.

3.

De outro lado, assiste razão ao segundo embargante quanto à ocorrência de erro material, o que impõe a correção do
decisum
.

4.

Embargos de Declaração do Município de Parauapebas CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

Embargos de Declaração de Josenildo dos Santos Silva CONHECIDOS e PROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de JustiçadoEstadodo Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGARLHES PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSENILDO DOS SANTOSSILVA E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Josenildo dos Santos Silva e pelo Município de Parauapebas em face do Acórdão de ID 12970507, que negou provimento à Apelação do ente público e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo da parte autora.

Josenildo dos Santos Silva suscita a ocorrência de erro material na parte conclusiva do
decisum
, no tocante ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município de Parauapebas, por sua vez, sustenta que houve omissão no julgado quanto ao não cabimento da Ação Popular por ausência de ato omissivo causador de danos ao patrimônio público.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 13984355).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O Município de Parauapebas sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter
mencionado expressamente qual ato teria causado danos ao patrimônio público a ensejar o cabimento da Ação Popular, contudo, observa-se que tal ponto foi devidamente apreciado,
in verbis
:

“A respeito da preliminar de inépcia da inicial por ausência do interesse de agir por se tratar de ação popular com sucedâneo em obrigação de fazer, entendo que o apelado deixou claro na exordial que a causa de pedir da demanda não é a obrigação de fazer, mas sim cessar o dano ao patrimônio público, de maneira que a via eleita é adequada para tanto.

Frise-se que é garantido ao cidadão buscar a tutela do patrimônio público, do qual é agente fiscalizador, juntamente com toda a sociedade, por meio da ação popular.

(...)

No caso em comento, tem-se que o apelado fundamentou o seu pedido inicial na existência de dano ao patrimônio público, uma vez que o apelante estava alugando aparelhos de tomografia de um hospital ao invés de adquiri-los, em oneração descabida do erário público, restando configurado aqui, portanto, a lesão patrimonial em questão decorrente da omissão do ente em adquirir os aparelhos diretamente ao Município.

(...)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal no sentido de que uma vez configurada a omissão lesiva do Município de Parauapebas, este tem o dever de saná-la. (...)”

Assim, não se vislumbra qualquer omissão no presente caso, restando nítido o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos, o que é vedado em sede de aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por outro lado, verifico que assiste razão a Josenildo dos Santos Silva quanto à ocorrência de erro material, motivo pelo qual merece acolhimento o seu recurso integrativo a fim de que a parte dispositiva do voto deste Relator passe a ter a seguinte redação:

“(...)
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença recorrida, MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao autor popular para o montante de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), já incluído o trabalho advocatício desempenhado perante este Juízo
ad quem
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

De outro lado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSENILDO DOS SANTOS SILVA E DOU-LHES PROVIMENTO
, para

corrigir o erro material no tocante ao valor por extenso dos honorários advocatícios sucumbenciais, mediante à substituição do trecho “três mil reais” para a escrita correta de “cinco mil reais”.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024